Tribunal: TJSP
Processo: 2138019-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD.
Agravantes alegam terem esgotado todas as tentativas de pesquisa e localização de ativos pelas outras ferramentas existentes, não tendo sido localizados bens à satisfação do crédito.
Cabimento.
A ferramenta foi desenvolvida para dar maior efetividade à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD.
Agravantes alegam terem esgotado todas as tentativas de pesquisa e localização de ativos pelas outras ferramentas existentes, não tendo sido localizados bens à satisfação do crédito.
Cabimento.
A ferramenta foi desenvolvida para dar maior efetividade à execução, por agilizar a investigação patrimonial e facilitar a identificação de vínculo entre pessoas físicas e jurídicas e encontra-se devidamente regulamentada pelo CNJ e por Comunicado Interno e portaria deste Tribunal. Esgotadas as tentativas anteriores de localização de ativos para satisfação do crédito e existindo nova ferramenta voltada ao aperfeiçoamento do processo executório inexiste justificativa para obstaculizar o acesso a um novo meio de pesquisa. Precedentes. Deve ser autorizada a utilização de pesquisa pelo sistema SNIPER para localização de ativos.
Recurso provido.